Tribunal: STF
Processo: HC 230670
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 2, p. 40):



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE DESCAMINHO. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem concluiu pela inviabilidade do reconhecimento da continuidade delitiva, pois os delitos foram praticados de forma autônoma, separados entre si por vários meses. 2. "Apesar de o legislador não ter delimitado expressamente o intervalo de tempo necessário ao reconhecimento da continuidade delitiva, esta Corte entende não ser possível a aplicação da regra quando os delitos tiverem sido praticados em período superior a 30 dias" (AgRg no HC 696.934/GO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/2/2022). 3. Agravo regimental desprovido 



     



    Busca a impetrante, em suma, em caráter liminar, a suspensão da execução da pena imposta ao paciente pela prática do crime de descaminho e, no mérito, o redimensionamento da reprimenda, sob a assertiva de que, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, imperioso reconhecer a continuidade delitiva - e na fração mínima prevista no Código Penal -, dado “o completo atendimento [...] dos demais requisitos objetivos exigidos pelo art. 71 do CP”, à exceção do lapso temporal.



     



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica – sobretudo quando de caráter exauriente, como in casu - quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    3. Frente aos fundamentos lançados no ato inquinado coator e em um juízo de cognição sumária do caso, porém, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da tutela de urgência.



    Sendo assim prima facie, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro a liminar.



    4. Suficientemente instruídos, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



     



    Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente